Tribunal: TJSP
Processo: 1502736-54.2023.8.26.0019
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-18
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
1. Nulidade – Prova ilícita, em razão da violação de domicílio sem mandado judicial - Não ocorrência – 2. Tráfico de drogas – Materialidade e autoria demonstradas – Conjunto probatório satisfatório – Condenação mantida – Ré primária – Na primeira fase as penas foram fixadas nos mínimos legais – Na segundo fase, ausentes agravantes e reconhecida a atenuante da confissão; porém, ela não pode

Ementa:
1. Nulidade – Prova ilícita, em razão da violação de domicílio sem mandado judicial - Não ocorrência – 2. Tráfico de drogas – Materialidade e autoria demonstradas – Conjunto probatório satisfatório – Condenação mantida – Ré primária – Na primeira fase as penas foram fixadas nos mínimos legais – Na segundo fase, ausentes agravantes e reconhecida a atenuante da confissão; porém, ela não pode reduzir as penas aquém dos mínimos legais (Súmula 231 do STJ) – Na terceira fase, mantido o redutor o redutor do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas; contudo, com a aplicação no índice de dois terços (2/3) – Mantido o regime prisional aberto – Mantida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e multa – RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO IMPROVIDO.